Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DE LOURDES ALVES DOS REIS da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de EULINA SOUSA MEDEIROS, SEBASTIÃO FRANCISCO FILHO e MARIA IVONE DE SOUZA (processo n.° 0005789-59.2015.8.07.0009), indeferiu o pedido da Defensoria de Justiça de intimação pessoa da agravante/autora, para ciência da sentença. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, em síntese, argumenta pela possibilidade de intimação pessoal de sua assistida, com fundamento no artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 186, § 2°, do Código de Processo Civil, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. No caso, além da inexistência de demonstração do ato processual dependente de providência ou informação que somente possa ser realizada ou prestada pessoalmente pela assistida da Defensoria Pública, estando a parte devidamente representada, tem-se que a mera ausência de ciência do teor da sentença não tem o condão de lhe causar qualquer prejuízo concreto. Dessa forma, não demonstrado, em concreto, a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora